Tribunal: STF
Processo: HC 248372
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 152 INVÓLUCROS DE COCAÍNA E BALANÇA DE PRECISÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: REINCIDÊNCA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.11.2024, por Rafael Nonaka Douto e outro, advogados, em benefício de Erique Alves Diniz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Habeas Corpus n. 935.923/SP.



O caso



    2. O paciente teve sua prisão preventiva decretada pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), depois de surpreendido, juntamente com corréu, na posse de “mais de 152 invólucros com cocaína, além de uma balança de precisão na própria residência do acusado” (doc. 3). 



    3. Contra a decisão impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo n. 2083812-66.2024.8.26.0000). A denegação da ordem (fls. 20-29, doc. 4) ensejou a impetração do Habeas Corpus 
n. 935.923/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 12.8.2024, nos seguinte termos:



    “No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia decretada pelo Juízo de origem e, transcrevendo parte de seus fundamentos, assim ponderou (e-STJ fls. 26/28): 



    Por derradeiro, no tocante à suposta carência de motivação da decisão que decretou a sua prisão preventiva e também no édito condenatório que manteve a prisão provisória, razão não assiste à impetrante. Assim asseverou o Magistrado, em decisão de fls. 248/251: “In casu, há fundamento para a decretação da segregação cautelar, visto que os fatos praticados indicam a periculosidade dos denunciados, os quais, o acusado Erique já ostenta passagem anterior por tráfico de drogas (fls. 42/43), sendo reincidente específico, bem como autorizou a entrada dos policiais, conforme termo de interrogatório de fls. 11/12. Além disso, há vídeo nos autos comprovando a autorização para ingresso na residência de Mateus (fl. 91), sendo no local encontrado grande quantidade de drogas. Ainda, na residência de Erique, foi localizada balança de precisão com resquícios de cocaína (mesma droga localizada na casa de Mateus), a indicar que fazia uso dela para a pesagem de porcionamento da droga. Assim, caso sejam mantidos soltos, os acusados podem se sentir incentivados a prosseguirem em práticas delituosas. (…) Por fim, os elementos carreados nos autos denotam a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, não só por garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, como também para assegurar a aplicação da lei penal. Quanto a este requisito é sabido que na iminência de eventual condenação, a tendência natural é a evasão dos réus para se furtarem ao cumprimento das penas.’ Assim, também depreende-se que a 
r. sentença (fls. 501/515) explicitou a necessidade de conservar a custódia cautelar, como forma de se garantir a ordem pública. Ao dissertar acerca da fundamentação da decisão em que se decreta a prisão preventiva, o saudoso jurista JULIO F. MIRABETE esclarece que: ‘(...) evidentemente, não é necessário que o despacho seja longo, como se o juiz fundamentasse uma decisão condenatória, sendo suficiente que aponte os fatos em que funda a decisão, expondo a conveniência da custódia (...)’ (in Código de Processo Penal Interpretado, 7ª ed. Atlas, São Paulo, 2000, p. 704). Portanto, não há que se confundir decisão sucinta (como a da espécie), com decisão não fundamentada. Diante do exposto, inexistindo qualquer constrangimento ilegal contra o paciente a ser sanado pelo remédio heroico, denega-se a ordem’. 



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    Assim, à luz dos trechos acima transcritos, é necessário verificar que a decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão impetrado encontram-se fundamentados na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso concreto, que envolveram a apreensão de razoável quantidade de drogas (mais de 152 invólucros com cocaína), além de uma balança de precisão na própria residência do acusado, bem assim a noticiada confissão, por parte do corréu Mateus, no sentido de que ele e o ora paciente seriam parceiros de tráfico, ‘tendo eles adquirido a droga na cidade de Osvaldo Cruz/SP, sendo que a revenderiam em Flórida Paulista/SP e dividiram os lucros’, conforme registrou o decreto prisional (e-STJ fl. 75). 



    Somado a isso, ainda, como visto acima, o decisum informa que o paciente ‘já ostenta passagem anterior por tráfico de drogas 
(fls. 42/43), sendo reincidente específico’, cenário este que, além de demonstrar a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, acena para a periculosidade social dos envolvidos, indicando significativo envolvimento com o narcotráfico e certa propensão para a prática delitiva. 



    Primeiramente, relembre-se ser pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    De outro lado, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018). 



    Do mesmo modo, ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’. (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    De se ver que a alegada ausência de contemporaneidade e inexistência de fato superveniente a justificar o decreto prisional não foi objeto de enfrentamento pelo Tribunal a quo no ato apontado coator, também não se verificando a oposição de embargos de declaração para o questionamento da matéria, o que impede o seu exame diretamente por esta Corte, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ou seja, ‘como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) 



    De toda forma, é válido rememorar entendimento desta Corte no sentido de que ‘quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo’ (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020). De igual modo, ‘não se verifica a ausência de contemporaneidade na hipótese de revogação da decisão concessiva de liberdade provisória por recurso em sentido estrito interposto pela acusação, julgado em lapso de tempo razoável’ (HC n. 441.150/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018) 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    De fato, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, DJe 06/06/2022). Do mesmo modo, ‘o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte’. (AgRg no RHC 
n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022). 



    Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.



    ‘A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento’. (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). Ainda nesse sentido: (...)



    Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (doc. 3). 



    4. A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 
2. Caso em que a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, considerando as circunstâncias do caso concreto, que envolveram a apreensão de razoável quantidade de drogas (mais de 152 invólucros com cocaína), além de uma balança de precisão na própria residência do acusado, bem como a noticiada confissão, por parte do corréu, no sentido de que ele e o agravante seriam parceiros de tráfico, ‘tendo eles adquirido a droga na cidade de Osvaldo Cruz/SP, sendo que a revenderiam em Flórida Paulista/SP e dividiram os lucros’, conforme registrou o decreto prisional. 3. Somado a isso, o decisum informa que o agravante já ostenta anotação anterior relativa ao tráfico de drogas, sendo ‘reincidente específico’, de modo que todo este cenário fático descrito, para além de demonstrar a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, acena para a periculosidade social dos envolvidos, indicando significativo envolvimento com o narcotráfico e certa propensão para a prática delitiva. 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva. 5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 
8. Agravo regimental a que se nega provimento” (doc. 4). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram o argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva, cuja fundamentação não seria idônea, afirmando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Invocam o princípio da homogeneidade, sustentando que a custódia preventiva “ultrapassa o critério de proporcionalidade, impondo regime mais rigoroso do que aquele aplicável em eventual sentença. Esta antecipação da pena desrespeita o postulado da inocência e coloca em dúvida a própria razoabilidade da medida, uma vez que, caso o paciente seja condenado, ele não iniciaria o cumprimento de pena em regime fechado”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “42. Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: a) Em caráter liminar, que seja concedida a ordem para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que responda ao processo em liberdade, resguardando-se o princípio da presunção de inocência e a proporcionalidade das medidas cautelares, até o julgamento final deste writ. b) No mérito, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, assegurando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, diante da ausência de fundamentação idônea, da falta de contemporaneidade dos fatos e da violação aos princípios constitucionais de presunção de inocência e homogeneidade. c) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção de alguma medida cautelar, requer-se a aplicação de medidas alternativas à prisão, conforme previsão do art. 319 do Código de Processo Penal, em substituição à custódia preventiva”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada (e posteriormente mantida) com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada não somente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (152 invólucros de cocaína), mas também pelo risco concreto de reiteração delitiva, anotando-se a reincidência do paciente, pela prática de delito de idêntica natureza (fls. 4-5, doc. 7). 



    A fundamentação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV - Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V - Ordem denegada” (HC 
n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.9.2012).



    8. Não se comprova, pelos elementos dos autos, constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, pena que eventualmente seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria seu cumprimento, se for o caso, em regime diverso do fechado, ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora